Tribunal: TJMT
Processo: 1009899-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009899-27.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE (S): DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE (S): GABRIELA SCHIMITT MAIONI
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIELA SCHIMITT MAIONI contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706399), que indeferiu a conversão da prisão preventiva em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (Sistema Primus e ID 41647479).
O impetrante sustenta que a paciente possui um filho de 1 (um) ano de idade, cujo pai é falecido, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar, conforme entendimento firmado pelo c. STF.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 41647470), com documentos (ID 41647471/ID 41647479).
Relatos.
No dia 17.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva e indeferiu o pleito de prisão domiciliar, nos seguintes termos:
“[...]Da autuada Gabriela Schimitt Maioni
Imperioso decretar a prisão.
[...]. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.
Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão, declarações das testemunhas, auto de constatação preliminar e demais documentos encartados ao feito.
Conforme narrado em tópico anterior, a Polícia Militar realizava diligências para obstar a prática de crime patrimonial, em e buscas a residência da flagrada Gabriela veio a localizar enterrado no quintal 07 (sete) tabletes inteiros, 04 (quatro) tabletes incompletos e 01 (uma) porção fragmentada, apresentando massa bruta de 6,522Kg.
Ainda na residência da conduzida, localizou-se no interior do imóvel, caderno de anotações acerca da venda de drogas, bem como fora apreendido expressivo valor monetário (R$ 1.749,30).
Além do mais, não se pode passar in albis que a conduzida registra ação penal por idêntica prática delituosa na Comarca de Coronel Sapucaia (Autos n.o 0000042-64.2020.8.12.0058), no qual fora concedida prisão domiciliar em 24 de janeiro do corrente ano.
Assim, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, bem como levando-se em consideração a apreensão caderno de anotações de venda de drogas e de valor monetário considerável, além da reiteração delitiva, leva o Juízo a lançar decreto preventivo.
A propósito, é a jurisprudência do TJMT: [...]
Demais a mais, a grande quantidade de droga apreendida e a reiteração criminosa, por si só, reforça necessidade da manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, bem assim a perniciosidade da conduta.
[...]. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).
Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.
Aliás, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.
Por derradeiro, também não é caso de acolhimento do pedido de prisão domiciliar, posto que mesmo beneficiada em 24 de janeiro de 2020 pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul com a prisão domiciliar, retornou a delinquir em pouco menos de três mesmo, frise-se, por idêntico delito, carecendo de conduta mais enérgica por parte do Estado.
Além do mais, restou consignado pelos policiais responsáveis por sua custódia, que a genitora da acusada é quem cuida de seu filho, portanto a criança encontra-se sob os cuidados de pessoa responsável, além de não restar demonstrada a imprescindibilidade desta para os cuidados dispensados a sua prole.
Aliás, importa mencionar que o simples fato da atuada possuir filhos menores, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível a análise de elementos subjetivos, como a imprescindibilidade da genitora para a criação dos filhos, o que não foi demonstrado no caso posto em análise.
A propósito, vale ressaltar que, as hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP não são obrigatórias, em outras palavras, se algumas delas estiverem presentes, não estará o Juízo concede-las sem analisar outras circunstâncias, como esclarece Renato Brasileiro:[...].
Diante de todo o exposto, inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, eis que não comprovada à imprescindibilidade da autuada para o sustento dos filhos, aliada a gravidade em concreto da conduta delituosa diante da expressiva quantidade e qualidade da droga apreendida, bem como supostamente o crime fora perpetrado entre Estados da Federação, além de se tratar de agente reincidente.
Nesse sentido, colha-se a jurisprudência :[...].
Por todo exposto, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIELA SCHIMITT MAIONI, qualificada nos autos. [...].” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – Sistema Primus/ Código706399/Comarca de Rondonópolis)
Pois bem.
A paciente comprovou ser mãe de Rafael Higor Maioni Martins, de 1 (um) ano de idade (ID 41647473).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
Todavia, o entendimento adotado não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores, visto que “estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra” (TJMT, HC no 1002987-82.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.4.2018).
No caso, a segregação cautelar está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias do crime – paciente presa na posse de 7 (sete) tabletes inteiros, 4 (quatro) tabletes incompletos e 1 (uma) porção fragmentada, com massa bruta de aproximadamente 6,522Kg de maconha, caderno de anotações acerca da venda de drogas e R$ 1.749,30 (mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) , bem como na reiteração delitiva específica, visto que a paciente responde ação penal por tráfico de drogas na Comarca de Coronel Sapucaia/MS (AP no 0000049-56.2020.8.12.0058).
Registre-se que a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove que a criança reside com a paciente e/ou que esta seja a única responsável pelos seus cuidados, ao contrário há indicativo de que está sob a responsabilidade de sua avó materna [Orli Schimitt dos Santos – ID 41647476].
O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 2.8.2019).
Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:
“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, risco de reiteração delitiva, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível [...]” (HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.12.2019)
Logo, afigura-se impertinente a conversão da custódia cautelar em prisão preventiva, em análise perfunctória.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante do envolvimento pretérito da paciente com a comercialização de drogas (STJ, HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017; RHC no 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6), notadamente por incorrer em conduta ilícita durante concessão de liberdade processual (Auto de Prisão em Flagrante no 0000042-64.2020.8.12.0058 e AP no 0000049-56.2020.8.12.0058/ Comarca de Coronel Sapucaia/MS).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO